Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial, determinando a suspensão de leilão extrajudicial de bem essencial à atividade empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado analisou os elementos fáticos e jurídicos pertinentes, expondo de forma clara os fundamentos que justificaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não se constatando omissão relevante.
5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação utilizada seja idônea e suficiente para a solução da controvérsia.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 93, IX, da CF/88.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJE 29.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.087.323/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23.03.2020, DJe 26.03.2020; TJDFT, Acórdão 1765416, 07084363220238070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.09.2023, DJE 30.10.2023; TJDFT, Acórdão 1304363, 07122765520208070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.11.2020, PJe 10.12.2020.